Tribunal: TJMT
Processo: 1038379-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YASMIN BARBOSA DA SILVA - CPF: 067.178.061-17 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1038379-12.2020.8.11.0001
- PJE

Data do Julgamento:

05/07/2022

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

YASMIN BARBOSA DA SILVA

Recorrido(s):

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO DE TURMA POR FALTA DE QUORUM. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da Recorrida, em razão do encerramento do curso de Radiologia no período matutino, pelo qual se matriculou, sem o seu consentimento e sem notificação prévia.

2.
Na exordial, vislumbra-se que a parte consumidora alegou ter sido surpreendida com a notícia de que a turma em que estava matriculada, no curso de Radiologia, havia sido extinta e que todos os alunos seriam transferidos para o período noturno, inviabilizando a continuação do curso por parte da Recorrente, haja vista não ter disponibilidade para cursá-lo no período posteriormente ofertado.

3.
Todavia, a empresa Recorrida alega que não cometeu ato ilícito, uma vez que, nos termos do art. 53 da Lei n. 9.394/1996, não está obrigada a manter, por tempo indeterminado, um curso cuja continuidade não seja de seu interesse. Afirma, ainda, que a notificação sobre a alteração foi realizada administrativamente, como se comprova pelas conversas no WhatsApp, e que a possibilidade de alteração vinha prevista no contrato de prestação de serviço, mais especificamente na cláusula 18a, estando ciente todos os alunos antes de mesmo de acontecer, de fato, qualquer modificação de turno.

4.
Assim, no presente caso, entendo que não assiste razão à parte autora Recorrente porque todos as questões por ela levantadas na peça inicial foram devidamente impugnadas pela parte Recorrida que, inclusive, goza de
autonomia universitária,

nos termos do art. 207 da Constituição Federal, motivo pelo qual, ante a inviabilidade de determinado curso, poderá proceder com a sua extinção, nos termos do art. 53, I, da Lei no 9.394/1996, como bem observado pelo juízo a quo. Não havendo que se falar, ainda, em falta de clareza contratual e de aviso prévio após a posterior modificação do período matutino para o noturno.

5.

Diante os elementos probatórios hábeis juntados pela Recorrida nos presentes autos, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022